Tribunal: TJDFT
Processo: 0745113-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO ROSS, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar pedido liquidação provisória de sentença coletiva requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante requereu a liquidação provisória de sentença coletiva e após o julgamento do respectivo recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232). A sentença coletiva, proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. O juízo, de ofício, declinou da competência para a comarca de Campos Novos/SC. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do enunciado n. 33, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Décima Terceira Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 65421493. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de CAMPOS NOVOS-SC, procedendo-se às comunicações pertinentes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Campos Novos/SC, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator